Tribunal: STF
Processo: ARE 1597141
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“Recurso inominado. Pretensão de processamento de pedido de aposentadoria relativo à segundo cargo público. Autor que acumulou indevidamente dois cargos técnicos (Laboratorista Clínico do Município de São José dos Campos e Perito Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo) desde 1990. Inércia da Administração que não se opôs à cumulação indevida. Apesar da acumulação indevida, é incontroverso que o autor prestou os serviços nos cargos públicos por 30 (trinta) anos, contribuindo para a previdência pública. Nesse contexto, negar a dupla aposentadoria constituiria afronta à razoabilidade e à proporcionalidade. Princípio da segurança jurídica. Atual reconhecimento da ilegalidade da acumulação que implicaria em gravame excessivo ao servidor. Sentença de procedência mantida. Recurso da SPPrev improvido”. (eDOC 13 – ID: c1c4f807)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI e § 10, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 9cd0c554)
Nas razões recusais, afirma-se que o recorrido ocupava o cargo de perito criminal no Estado de São Paulo, e que pela carga horária e atribuições, não seria possível a acumulação com outro cargo público. 
Alega-se que, embora a cumulação dos cargos tenha se prolongado no tempo, não há se falar em convalidação considerada a sua inconstitucionalidade. 
Aduz-se, por fim, que “é necessária a reforma do acórdão para que seja afastada a determinação de pagamento de proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, sob pena de violação ao art. 37, § 10, da Constituição Federal”. (eDOC 15 – ID: 9cd0c554, p. 10)
É o relatório.
Decido. 
Cuidam os autos de ação proposta na origem por servidor público, perito criminal, em face do Estado de São Paulo, em que se pleiteia, a concessão de aposentadoria no cargo cumulada com aposentadoria já concedida pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos no cargo de Laboratorista Clínico. 
A Corte de origem, embora reconhecendo que os cargos não são cumuláveis, destacou que o servidor ocupou ambos os cargos por mais de trinta anos sem oposição da Administração Pública. Assim, com fundamento na segurança jurídica, determinou ao Estado de São Paulo o processamento do pedido de aposentadoria do requerente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
  
“Como ponderado pelo Juízo a quo, ainda que o autor tenha cumulado indevidamente dois cargos técnicos (Laboratorista Clínico do Município de São José dos Campos e Perito Criminal do Instituto de Criminalística do Estado de são Paulo), é incontroverso o fato de que tal acumulação teve início em 1990 sem que a Administração tenha manifestado qualquer oposição. 
Tendo o autor exercido os cargos de forma contínua, sem oposição da Administração, e tendo contribuído regularmente para a previdência em relação aos dois cargos, mostra-se abusiva a resistência do Estado em assegurar o pagamento do benefício previdenciário ao autor em relação aos dois cargos exercidos. 
Ocorrendo o acúmulo de cargos há mais de 30 (trinta) anos, há que se adotar a Teoria do Fato Consumado, sob pena de grave injustiça, ato desumano, violador dos princípios jurídicos da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 
(...)”. (eDOC 13 – ID: c1c4f807, p. 2-3)
 
Pois bem.
Registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a impossibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria provenientes de cargos inacumuláveis. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica o prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional, como na hipótese dos autos, em que se discute questão relacionada à acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 4. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte. 5. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1308873 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023 – grifo nosso)
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 735588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.09.2014 – grifo nosso)

Verifico que o Tribunal de origem divergiu da orientação estabelecida por esta Corte constitucional, sendo necessária a adequação do julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes de cargos inacumuláveis.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e indeferir o pedido inicial.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente